Tribunal: TJDFT
Processo: 0726424-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
CIVIL, CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARTIGO 48 DA LEI 7.357/1985. LUGAR DE PAGAMENTO. LOCAL DA EMISSÃO DO CHEQUE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida nos embargos à execução, opostos por dependência à execução de título extrajudicial, na qual a embargada pretende receber o valor descrito em duas cártulas de cheques. 1.1. Recurso aviado pela curadoria especial de ausentes, em substituição processual da devedora, pedindo apenas a o acolhimento da preliminar de incompetência do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para o julgamento da ação de execução de título extrajudicial, de forma que os autos sejam remetidos a uma das Varas do Foro de Ceilândia.

2. A competência territorial para processo de execução do cheque é regulada pelo artigo 48, da Lei 7.357/1985. Desse modo, o protesto ou a execução devem ocorrer no lugar de pagamento ou do domicílio do emitente. 2.1. Jurisprudência: “(...) O caso em análise trata de execução de título extrajudicial fundada em cheque que nos termos da Lei no 7.357/85, a competência para o processamento do feito é o local do pagamento que no caso é a cidade de Goiânia/GO. 2(...)”. (07094254320208070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 5/8/2020).

3. Na hipótese em apreço, a executada não foi localizada, tendo sido citada por edital, portanto, não se tem o local do domicílio do emitente. Assim, deve-se perquirir o lugar do pagamento para fins de fixação da competência.

4. Ausente qualquer indicação sobre o lugar de pagamento, o cheque é pagável no local de sua emissão, nos termos do que dispõe o supracitado inciso I do artigo 2o da Lei do Cheque. 4.1. Considerando que o título foi emitido em Brasília, é este o local em que deve ser satisfeita a obrigação, recaindo a competência para o julgamento da ação de execução sobre o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.

5. Honorários recursais devidos pela devedora aos patronos da exequente majorados de 10% para 11% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o e §11, do CPC.

6. Recurso improvido.